Tribunal: TJSP
Processo: 2227199-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE EXISTÊNVIA DE AÇÕES EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - Inadmissibilidade - Anotação em registros de bens do devedor que é consequência de sequestro, arresto ou penhora em sede executiva, não se podendo inserir anotações em registro de bens que sequer foram sujeitos à constrição - Agravante que deve se valer da via adequada para obter a providência almejada - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE EXISTÊNVIA DE AÇÕES EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - Inadmissibilidade - Anotação em registros de bens do devedor que é consequência de sequestro, arresto ou penhora em sede executiva, não se podendo inserir anotações em registro de bens que sequer foram sujeitos à constrição - Agravante que deve se valer da via adequada para obter a providência almejada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227199-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
UNIPETRO MARÍLIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., é agravado
CEREALISTA PARAGUACUENSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227199-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21960 – Marília - MP
2
Voto no 21960
Agravo de instrumento no 2227199-18.2019.8.26.0000
Agravante: Unipetro Marília Distribuidora de Petróleo Ltda.
Agravado: Cerealista Paraguaçuense Ltda.
Comarca: Marília
15a Câmara de Direito Privado
PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE EXISTÊNVIA DE AÇÕES EM
PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - Inadmissibilidade - Anotação em
registros de bens do devedor que é consequência de sequestro,
arresto ou penhora em sede executiva, não se podendo inserir
anotações em registro de bens que sequer foram sujeitos à
constrição - Agravante que deve se valer da via adequada para
obter a providência almejada - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão
reproduzida às fls. 31/33, exarada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
pela agravante em face da agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para
constrição dos veículos elencados às fls. 151/152 (fls. 247/248 dos autos da execução.
A recorrente alega que estão presentes os requisitos previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil. Narra que é credora da agravada no valor de R$ 206.237,77,
atualizado até agosto de 2019 nos autos da execução supramencionada (Processo no
0001348-78.2014.8.26.0417, da 1a Vara do Foro de Paraguaçu Paulista), cujos embargos
da devedora foram julgados improcedentes com trânsito em julgado. Diz também que
reclama em outra demanda a quantia de R$ 553.234,27 em face de agravada (Processo no
1002423-33.2017.8.26.0417, da 1a Vara do Foro de Paraguaçu Paulista). Propugna pela
atribuição de efeito ativo ao recurso, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código
de Processo Civil, e pelo seu provimento para fins de se proceder ao registro de protesto
contra a alienação dos veículos e ficar constando no banco de dados do DETRAN/SP a
existência das ações envolvendo a antiga proprietária e a atual, que pertencem ao mesmo
grupo familiar, dando conhecimento a terceiros interessados de possíveis compradores
dessa situação, de modo a se evitar alegações de terceiros de boa-fé, à luz do verbete da
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
Anote-se que este recurso foi distribuído inicialmente à 6a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça, porém, por força da r. decisão monocrática de
fls. 341/345 e da determinação de fl.346, foi redistribuído a este relator que integra uma
das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.
Indeferida a liminar postulada no pórtico deste agravo de instrumento (fls.
348/349), sem contraminuta (certidão de fls. 389), o recurso veio em termos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227199-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21960 – Marília - MP
3
julgamento.
É o relatório.
A esta altura, formado está quadro probatório seguro acerca da ruinosa
situação financeira da parte agravada, que ostenta inúmeros protestos em seu desfavor (fls.
354/356) e inclusive vieram notícias e documentos indicando a alienação de bens que se
encontram em nome de empresa que foi objeto de desconsideração da personalidade
jurídica, por confusão patrimonial, pertencente ao mesmo grupo familiar, sediada no
mesmo local e gerida pelo mesmo sócio (fls. 386/388).
A pretensão equivale ao arresto de bens, que é medida cabível, bastando
para tanto que o oficial de justiça não encontre o executado, podendo nesta situação
arrestar tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida (arresto executivo).
Mesmo em caso de citação, em se demonstrando a presença dos requisitos
para o chamado arresto cautelar, este pode ser deferido desde logo.
O arresto cautelar não se confunde com o arresto executivo previsto no
artigo 830 do CPC de 2015. Esse dispositivo versa sobre o arresto executivo de bens que,
como se sabe, não se confunde com o arresto cautelar. Trata-se de providência realizada de
ofício pelo próprio oficial de justiça, sem necessidade de prévia decisão judicial e
pressupõe não encontrar o executado para citá-lo, mas a localização do seu patrimônio.
Diante dessas características a doutrina trata o arresto executivo como "pré-penhora" ou
mesmo "penhora antecipada". De fato, há bastante proximidade entre este arresto e a
penhora, tanto assim que, aperfeiçoada a citação e não havendo pagamento no prazo de três
dias, converte-se automaticamente e independentemente de termo, em penhora, consoante
previsão do parágrafo 3o.
"Não sendo possível realizar a citação do executado em razão de sua não
localização, mas localizando-se bem ou bens de seu patrimônio, caberá ao oficial de justiça
realizar o arresto executivo de tantos bens quantos bastem para garantir a dívida (art. 830,
caput, do Novo CPC). O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será
realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do
Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois
na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no
arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio.
Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto
o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga
ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja
esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça." (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único, 8. ed., Salvador, Ed.
JusPodivm, 2016, pp. 2.389/2.390).
Já o arresto cautelar consiste na apreensão urgente de bens dos devedores
com o objetivo de impedir a dilapidação do patrimônio destes.
Arresto, ou embargo, como diziam os antigos praxistas, é a medida cautelar
de garantia da futura execução por quantia certa. Consiste na apreensão judicial de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227199-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21960 – Marília - MP
4
indeterminados do patrimônio do devedor.
Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de
bens dos devedores sobre os quais haverá de incidir execução por quantia certa.
Realiza-se, destarte, através da apreensão e depósito de bens do devedor. Atua, ao
instrumentalizar a execução forçada, como meio de preservar a responsabilidade
patrimonial. E isto se faz mediante inibição (constrição) de bens suficientes para
segurança da dívida até que se decida a causa.
O direito de obter o arresto não nasce para o credor de sua simples posição
de titular de uma obrigação de dinheiro.
No caso, há fortes indícios de insolvência, e de alienação de bens.
Neste sentido a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: "O arresto cautelar
também poderá se converter em penhora se o pedido principal for de execução ou de
conhecimento, que já esteja em fase de cumprimento de sentença. Mas não é um incidente
da execução, e sim medida cautelar, que exige os requisitos do fumus boni juris e o
periculum in mora. O perigo que o pressupõe é o de que o devedor, no curso do processo,
dilapide o seu patrimônio, vindo a tornar-se insolvente, em prejuízo de futura execução"
(GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado, 7a ed., São
Paulo, Saraiva, p. 390).
No caso, se encontram demonstrados tais requisitos como acima exposto.
Mas ao invés de pedir o arresto, a parte recorrente vem em busca de peculiar
providência consistente em dar conhecimento a terceiros interessados e possíveis
compradores de ação ou situação, evitando alegações de terceiro de boa-fé” no registro do
Detran.
Isso, não é possível.
Sem pedir constrição, não há como anotar existência de ações, porque a
tanto o prontuário do veículo não se presta.
Se e quando o recorrente obtiver o arresto ou a penhora, poderá anotar sua
existência nos registros dos veículos no Detran.
Assim, o recurso de agravo de instrumento não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator